Tribunal: TJDFT
Processo: 0709668-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709668-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELIZABETH VASCONCELOS PADRAO AMORIM, ESPÓLIO DE GERALDO SILVA AMORIM REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELIZABETH VASCONCELOS PADRAO AMORIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE GERALDO SILVA AMORIM, representado por MARIA ELIZABETH VASCONCELOS, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de Ação Ordinária (Processo n° 0701226-41.2021.8.07.0018) ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de evidência (ID 85331940 dos autos principais). O pedido liminar foi indeferido nesta instância recursal (ID 24829333). Na petição acostada ao ID 25352184, a parte agravante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator